Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES DE USUÁRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MÍDIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas colhidas nos autos, em especial o depoimento de um usuário de drogas, a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o vídeo que demonstra atos típicos de venda de drogas, são suficientes a caracterizar a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente, quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, a ensejar condenação.
3. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
4. Recurso desprovido.